Tribunal: TJBA
Processo: 8046141-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046141-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JULIANA AZEVEDO DE ABREU Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara o benefício de auxílio-acidente, sob alegação de omissão na análise do Certificado de Reabilitação Profissional. O embargante sustenta que o referido documento não teria sido devidamente considerado na fundamentação do acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao não considerar adequadamente documento constante dos autos (Certificado de Reabilitação Profissional). III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado examinou expressamente o Certificado de Reabilitação Profissional, confrontando-o com os demais elementos probatórios, especialmente com o laudo pericial judicial, o qual atestou a inexistência de redução da capacidade laborativa em grau exigido para concessão do auxílio-acidente. O fato de existir certificado de reabilitação profissional não implica automaticamente o direito ao benefício, entendimento já pacificado na jurisprudência do STJ. A fundamentação do acórdão é clara, lógica e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, sendo incabível o uso dos embargos como meio para reabrir discussão sobre o mérito da decisão. A rejeição dos embargos se impõe, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015. A análise judicial de documento nos autos, ainda que contrária à tese da parte, não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. A existência de certificado de reabilitação profissional não implica, por si só, direito ao auxílio-acidente, devendo ser avaliada em conjunto com as demais provas, especialmente o laudo pericial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046141-54.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante MARIA JULIANA AZEVEDO DE ABREU, e como embargado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11